Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-97.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. OFENSAS À HONRA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 93, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. O recorrente interpôs recurso inominado contra a sentença que o condenou ao pagamento de danos morais ao réu. Ele informou que era prestador de serviço no condomínio do réu e se desligou em 01 de setembro de 2023. Em 20 de agosto de 2023, o réu postou uma foto do recorrente e sua esposa no grupo de WhatsApp do condomínio, com a legenda “CASAL 171”, causando chacota e ofensa à sua honra. Em 24 de setembro de 2023, durante uma assembleia condominial, o réu chamou o autor de “encostado” e tentou agredi-lo, necessitando a intervenção dos moradores. O recorrente alega nas razões recursais que as provas juntadas aos autos não comprovam a violação dos direitos de personalidade do autor e que não teve a intenção de macular a imagem dele.
6. Restou comprovado pelo documento id 60539961 que o recorrente, de fato, postou no grupo do aplicativo de mensagens do condomínio em que residem, uma fotografia do recorrido e de uma mulher, abraçados, em cuja legenda lê-se “casal 171”. Essa conduta constitui ato ilícito a ofender a dignidade e honorabilidade do autor. O argumento do recorrente de que a prova foi juntada fora de contexto, não procede. É sabido que o termo “171” é utilizado na linguagem popular para se referir a alguém que é enganador, mentiroso, por ser esse o tipo penal do crime de estelionato. Atribuir esse termo a alguém em um grupo de pessoas com as quais a vítima convive, prescinde de contexto para ser considerado ofensivo. Com efeito, o artigo 186 do Código Civil dispõe: "aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". E "Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo" (artigo 927, do Código Civil). Por certo, tal comportamento há de ensejar a responsabilidade por violação da honra alheia. É garantia constitucional insculpida em seu artigo 5°, inciso X, que preceitua como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.
8. O arbitramento da indenização realizado no juízo de origem observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade apontando valor adequado às circunstâncias do caso.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em15%(quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.